Tribunal: STF
Processo: Rcl 86222
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por L.S. em face de decisão monocrática mediante a qual reconsiderei prévia decisão monocrática de negativa de seguimento desta reclamação, julgando-a procedente, para cassar a decisão reclamada.



    O embargante suscita, em síntese, omissão da decisão embargada quanto à tempestividade do agravo interposto pelo reclamante, que ensejou a reconsideração da decisão inicialmente adotada neste autos. 



    Alega que o agravo regimental interposto pelo reclamante, Ministério Público do Estado de São Paulo, seria intempestivo, pois protocolado após o prazo de 5 (cinco) dias, aplicável à hipótese. Observa que houve a certificação do trânsito em julgado nos autos.



    Desse modo, aduz que



    “Ao deixar de apreciar a intempestividade do agravo regimental, a decisão embargada incorreu em omissão quanto a elemento essencial para o deslinde da controvérsia. Essa omissão não é mera irregularidade formal, mas vício que compromete a validade do julgamento, porquanto recurso intempestivo não pode produzir efeitos jurídicos válidos.” 



    Sustenta, ademais, que a decisão embargada constituiria (i) violação da coisa julgada, (ii) revisão criminal em desfavor do réu e (iii) violação à segurança jurídica. Defende, ainda, a impossibilidade de retratação após o trânsito em julgado. In verbis:



    “No caso concreto, a reconsideração foi manifestada após o trânsito em julgado certificado nos autos. Ainda que o relator tenha sido movido por propósito de correção de eventual erro, essa correção não pode ocorrer mediante violação à garantia constitucional da coisa julgada. 



    O ordenamento jurídico prevê instrumentos específicos para a correção de decisões judiciais definitivas: a ação rescisória (em matéria civil) e a revisão criminal (em matéria penal, apenas em favor do réu). Fora dessas hipóteses excepcionais e taxativas, não se admite a modificação de decisões cobertas pela coisa julgada.“



    Em vista desses argumentos, requer: 



    “(...) o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar a omissão existente na decisão embargada e, por conseguinte, reconhecer a intempestividade do agravo regimental interposto pelo reclamante, mantendo-se a decisão inicial que havia negado seguimento à reclamação.“



    É o relatório. Decido.



    Verifico que assiste razão ao embargante. 



    Melhor compulsando os autos, observa-se que a intimação pessoal do Parquet estadual ocorreu em 22/10/2025 (e-Doc. 14). O agravo, por seu turno, foi interposto somente em 29/10/2025, após o quinquídio legal, que se esvaiu em 27/10/2025, e a certificação do trânsito em julgado, que ocorreu em 28/10/2025 (e-Doc. 16).



    Há três aspectos que orientam a contagem do prazo nestes autos, conforme detalhado acima. 



    Em primeiro lugar, deve-se ter presente que o prazo para o Ministério Público, em matéria criminal, não se conta em dobro, conforme jurisprudência já consolidada nesta Corte: 



    “AGRAVO – RECURSO ESPECIAL – PRAZO – ESTADO-ACUSADOR. O prazo para interposição de agravo pelo Estado-acusador em processo-crime, visando a subida do recurso especial, é de 5 dias – precedente: recurso extraordinário criminal nº 94.013-8/DF, da relatoria do ministro Néri da Silveira, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 28 de fevereiro de 1986. TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE AUMENTO – TRANSPORTE PÚBLICO. O que previsto no inciso III do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006, relativamente ao transporte público, pressupõe o tráfico no respectivo âmbito, e não a simples locomoção do detentor da droga.” (HC 120275, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 12/092018)



    No mesmo sentido: Pet 12432, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 30/10/2025



    Além de não ser contado em dobro, o prazo para agravo regimental na seara criminal é de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 39, da Lei nº 8.038/1990 c/c art. 798 do Código de Processo Penal. Sobre o tema, há precedentes dessa casa:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Processo Penal. 3. Art. 317, RISTF. 4. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de cinco dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 5. Agravo regimental não conhecido.” (Rcl 50020 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/12/2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. A Lei do Processo nos Tribunais estabelece a possibilidade de recurso das decisões de relator que causarem “gravame à parte”, no “prazo de cinco dias” – art. 39 da Lei 8.038/90. Tal disposição segue em vigor em matéria penal, não tendo sido modificada pelo CPC. 3. O prazo previsto no art. 1.070 não se aplica ao agravo regimental em matéria penal. Permanece em vigor o prazo de cinco dias. 4. Os prazos processuais penais são contínuos – art. 798 do CPP. Disposição não revogada pelo CPC. 5. Ações e recursos regidos pela legislação processual civil, empregados em matéria criminal. Contagem de prazos na forma da legislação processual penal. 6. Agravo regimental. Decurso do prazo recursal (RISTF, art. 317). Intempestividade. Art. 798, caput e § 5º, alínea a, do CPP. 7. Agravo regimental não conhecido.” (ARE 988549 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 30/07/2020)



    “Ementa: QUESTÃO DE ORDEM EM RECONSIDERAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE. 1. A analogia constitui meio de integração do direito, de modo que a aplicação, no processo penal, de regras contidas no Código de Processo Civil pressupõe a existência de lacuna normativa. 2. Inexistência de lacuna, tendo em vista que o art. 798 do Código de Processo Penal estabelece a continuidade da contagem de prazos processuais, afastando-se, inclusive pelo Princípio da Especialidade, a possibilidade de incidência analógica de regra processual civil que computa tão somente dias úteis para essa finalidade. 3. Questão de ordem resolvida, por maioria, no sentido de que a contagem de prazo no contexto de reclamações, na hipótese do ato impugnado ter sido produzido em processo ou procedimento de natureza penal, submete-se ao art. 798 do CPP, o que acarreta, por razões de intempestividade, a inviabilidade de admissão do pedido de reconsideração como agravo regimental.” (Rcl 25638 Rcon-QO, de minha relatoria, Rel. p/ ac. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 10/03/2020)



    Por fim, deve-se destacar que, nos termos da Portaria GDG nº 230 de 18 de dezembro de 2024, o ponto facultativo alusivo ao Dia do Servidor foi transferido para o dia 31/10/2025, neste exercício. Portanto, a contagem do prazo recursal para o reclamante seguiu de forma contínua, tendo início em 23/10/2025 e término em 27/10/2025.



    Em face do exposto, acolho os embargos de declaração para considerar intempestivo o agravo apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, tornar sem efeitos a decisão embargada e restaurar os efeitos da decisão originalmente agravada, negando seguimento a esta reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente